Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704306-70.2022.8.07.0020 RECORRENTE: KADIMO EDUARDO LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOLO EVENTUAL. ERRO NA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 3. Na espécie comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu efetuou diversos disparos contra a vítima visada, sendo esta a causa da sua morte, bem como, além de atingir a vítima visada, causou, também, lesão corporal em pessoa diversa, por erro na execução, deve ser mantida sua pronúncia pelo delito de homicídio tentado qualificado com relação à terceira pessoa, no caso, a ofendida atingida supostamente por tiro de raspão, nos termos do artigo 73 do Código Penal. 3.1 No ponto, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de aberratio ictus com unidade complexa ou duplo resultado, entende pela possibilidade de que o dolo decorrente do homicídio quanto à pessoa visada se estenda ao crime decorrente de erro em que o agente atinge, também, a pessoa diversa da pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 70 e 73, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o reconhecimento da ocorrência de erro na execução inviabiliza que, pelos mesmos fatos, seja reconhecido o dolo eventual em relação ao segundo crime, perpetrado contra a vítima não pretendida. Argumenta que a extensão do elemento subjetivo “somente deve ser aplicada nos casos em que o alvo originário do ofensor não é atingido e em razão de erro pessoa diversa acaba sendo atingida”. Assim, pugna pela desclassificação do delito de homicídio na modalidade tentada, pelo qual foi pronunciado, para o de lesão corporal leve. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 70 e 73, ambos do CP. Isso, porque a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “(...)ao que se extrai das provas testemunhais e da prova pericial colacionadas, Kadimo, a mando de Cledilson pretendia, de fato, efetuar disparos de arma de fogo em Francisco, o qual veio à óbito, contudo, por circunstâncias alheias à sua vontade, causou lesão corporal na vítima Eudene, por erro na execução, na forma do artigo 73 do Código Penal (...)há indícios suficientes acerca da autoria de Kadimo na prática da lesão corporal na vítima Eudene, a qual foi decorrente de erro na execução quanto ao crime de homicídio qualificado direcionado à vítima visada, ou seja, Francisco (...) Com efeito, as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, além da prova testemunhal produzida, na delegacia e em juízo, aliadas à conclusão oriunda do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 27185/20, a qual apontou a existência de lesão contusa no pé direito da vítima (ID 34292313), oferecem indícios suficientes da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, decorrente de erro na execução, contra Eudene” (ID. 38662047) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível supere possível, o apelo não mereceria transitar, pois o entendimento colegiado quanto à “possibilidade de que, nos casos de aberratio ictus com unidade complexa ou de duplo resultado, o dolo decorrente do homicídio quanto à pessoa visada se estenda ao crime decorrente do erro em que o agente atinge, também, a pessoa diversa da pretendida causando-lhe lesões corporais” (ID. 38662047 - Pág. 23), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS COM DUPLICIDADE DE RESULTADO. DOLO. EXTENSÃO À CONDUTA NÃO INTENCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, DO CP. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ocorre aberratio ictus com resultado duplo, ou unidade complexa, de que dispõe o art. 73, segunda parte, do CP, quando, na execução do crime de homicídio doloso, além do resultado intencional, sobrevém outro não pretendido, decorrente de erro de pontaria, em que, além da vítima originalmente visada, outra é atingida por erro na execução. 2. Pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2°, I e IV, e do art. 121, § 2o, e IV, c/c o art. 14, II, na forma do 73, do CP, o réu, em apelação, teve desclassificada a conduta, relativa ao resultado danoso não pretendido, para lesão corporal culposa. 3. Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal. 4. "A norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso" (HC 210.696/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). 5. "Por se tratar de hipótese de aberratio ictus com duplicidade de resultado, e não tendo a defesa momento algum buscando desvincular os resultados do erro na execução, a tese de desclassificação do delito para a forma culposa em relação somente ao resultado não pretendido, só teria sentido se proposta também para o resultado pretendido" (HC 105.305/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 09/02/2009). 6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia. (REsp n. 1.853.219/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2027669, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Dje 16/5/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029